Tribunal: TJDFT
Processo: 0733431-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Processo : 0733431-80.2021.8.07.0000 DESPACHO O juízo singular deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo, todavia, restringiu a remoção do bem para outra unidade da federação durante o prazo de pagamento. Depreende-se das razões recursais que é exatamente isso que o agravante defende, isto é, a possibilidade de disposição do veículo após decorrido o prazo legal. Assim, ao agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sob o cabimento deste recurso. Intime-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator